Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LEI N. 8.213/1991. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O LABOR. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os “Planos de Benefícios da Previdência Social”, são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: (a) qualidade de segurado do requerente (artigo 15); (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (artigo 25, I); (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).
2. Os benefícios da espécie “Auxílio-doença” (Códigos 31 e 91) são devidos em razão de incapacidade temporária para o labor ou para sua atividade habitual, com afastamento consecutivo superior a 15 dias (ou 15 dias de afastamento intercalados no prazo de 60 dias), seja por motivo de doença ou acidente de qualquer natureza, com pagamento mensal até que o segurado seja considerado hábil para o desempenho de uma atividade remunerada que, caso isso não ocorra, resultará na aposentação do segurado por invalidez.
3. Tendo em vista que o laudo pericial realizado reconheceu a incapacidade de natureza total e temporária da autora para o trabalho, pelo período não inferior a seis meses, figura evidente a necessidade de restabelecimento do pagamento do auxílio-doença (Código 91), até que se transcorra o mencionado prazo para nova avaliação da condição de saúde da apelante e a possibilidade de seu retorno ao trabalho.
4. Vige, no Direito Previdenciário, o princípio da fungibilidade dos benefícios que decorrem de incapacidade laborativa. Ou seja, ainda que o requente peça especificamente o benefício auxílio-acidente, a depender da narração fática e das provas produzidas, é possível a concessão de auxílio-doença pelo juiz, sem que incorra em vício de julgamento, ou mesmo em sentença extra petita. (20150110057018APC – Acórdão 909912, 6a TURMA CÍVEL, Rel Desa. ANA MARIA AMARANTE, Publicado no DJE : 07/12/2015.)
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.